Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712638-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após o julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sobreveio aos autos o Ofício eletrônico no 15689/2025, proveniente do Supremo Tribunal Federal, comunicando decisão proferida em Tutela Provisória Incidental em Tutela Provisória na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.398 Distrito Federal, que determinou a suspensão do presente feito (ID 75273593) até o julgamento daquele processo. Em atenção ao decidido pelo e. Ministro Relator, suspendo o presente processo até o julgamento definitivo da ADI 7.398. Aguardem-se os autos na Secretaria do Conselho Especial. Publique-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator